Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-12.2023.8.11.0037
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009750-12.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Isonomia/Equivalência Salarial, Extensão de Vantagem aos Inativos, Gratificação de Incentivo, Adicional de Produtividade, Categorias Especiais de Servidor Público, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDIR DE JESUS SANTOS - CPF: 823.426.871-68 (EMBARGANTE), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (EMBARGANTE), ROBSON FRANTZ - CPF: 050.538.799-90 (EMBARGANTE), PAULO JOSE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 886.704.901-10 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Primavera do Leste. Os embargantes alegam omissão e contradição na análise de supostos indícios de preterição funcional, da terminologia utilizada no julgado, da ausência de manifestação sobre princípios constitucionais e da ausência de indicação dos elementos probatórios necessários para comprovação da equivalência funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise de indícios de preterição funcional; (
ii
) contradição ou imprecisão terminológica ao tratar de “identidade funcional” em vez de “equivalência funcional”; (
iii
) omissão quanto aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa; e (
iv
) omissão quanto à indicação dos elementos probatórios necessários à comprovação da equivalência funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não há omissão quanto à preterição funcional, pois o acórdão expressamente consignou que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

5. A terminologia utilizada não compromete a fundamentação, uma vez que, independentemente da nomenclatura, a pretensão dos impetrantes esbarra na vedação constitucional de equiparação remuneratória entre cargos diversos (CF/1988, art. 37, XIII; Súmula Vinculante 37/STF).

6.
O acórdão abordou os princípios da isonomia e moralidade administrativa ao afirmar que a ofensa à isonomia exigiria identidade de cargos e funções, o que não se verifica no caso.

7. A indicação de elementos probatórios específicos extrapola os limites do julgamento do mandado de segurança, cuja via é inadequada para dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão ou contradição a ausência de manifestação específica sobre indícios de preterição funcional e princípios constitucionais, quando o acórdão embargado enfrentou os temas sob fundamentos constitucionais adequados. 2. A terminologia utilizada no acórdão não compromete a validade do julgado, sendo irrelevante para a conclusão quanto à inviabilidade de equiparação remuneratória por ausência de identidade funcional entre os cargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIII; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDIR DE JESUS SANTOS, ALAN TELES NOGUEIRA, ROBSON FRANTZ
e
PAULO JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal de Primavera do Leste.

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão contém omissões e contradições que merecem ser sanadas, especificamente quanto a: (i) ausência de manifestação sobre indícios de preterição funcional; (
ii
) falta de esclarecimento sobre quais elementos probatórios seriam necessários para demonstrar a equivalência funcional pleiteada; (
iii
) imprecisão terminológica ao tratar de "identidade funcional" quando o pleito seria de "equivalência funcional"; e (
iv
) ausência de manifestação sobre princípios constitucionais da isonomia e moralidade administrativa que fundamentaram a Lei Municipal nº 704/2001.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, que as questões sejam enfrentadas expressamente para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste sustenta a inexistência de omissões ou contradições no acórdão embargado, argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade dos embargos

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. Da natureza e finalidade dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a correção da contradição implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

3.
Das alegadas omissões e contradições

Passo a analisar as alegações dos embargantes quanto às supostas omissões e contradições no acórdão embargado.

3.
1. Quanto à alegada omissão sobre indícios de preterição funcional

Os embargantes sustentam que o acórdão, ao reconhecer que eventual comprovação de preterição funcional demandaria análise por meio de ação ordinária, não esclareceu se tal necessidade decorre da existência de indícios mínimos de preterição.

Não vislumbro omissão no ponto. O acórdão foi claro ao afirmar que
“
eventual comprovação de preterição demandaria a análise da questão por meio de ação ordinária, sendo inviável por meio do mandado de segurança
”
. Esta afirmação decorre da própria natureza do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

A análise sobre a existência ou não de indícios de preterição funcional demandaria, necessariamente, o exame aprofundado das atribuições dos cargos, das responsabilidades, da complexidade das funções e dos requisitos para investidura, o que não é compatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que
“
não se verifica in
casu
a demonstração de direito líquido e certo a subsidiar a sua proteção pela via estreita do
mandamus
, haja vista que a ofensa à isonomia somente ocorreria se houvesse identidade de cargo e da função exercida, o que não ocorre no presente caso
”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão foi claro ao afirmar que os impetrantes não demonstraram o direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança, sendo a via ordinária o meio adequado para eventual discussão sobre preterição funcional.

3.
2. Quanto à alegada imprecisão terminológica e falta de indicação dos elementos probatórios necessários

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em imprecisão terminológica ao tratar de
“
identidade funcional
”
quando o pleito seria de
“
equivalência funcional
”
, bem como não indicou quais elementos probatórios seriam necessários para demonstrar tal equivalência.

Também neste ponto não vislumbro omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão, ao analisar a pretensão dos impetrantes, considerou que, independentemente da nomenclatura utilizada (identidade ou equivalência funcional), o que se buscava, em essência, era a equiparação remuneratória entre cargos distintos, o que encontra óbice no art. 37, XIII, da Constituição Federal.

A distinção terminológica entre
“
identidade
”
e
“
equivalência
”
funcional não altera a conclusão do julgado, pois ambas as situações, quando utilizadas para fundamentar aumento remuneratório sem respaldo em lei específica, esbarram na vedação constitucional e na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Quanto aos elementos probatórios necessários para demonstrar a equivalência funcional, o acórdão foi claro ao afirmar que tal análise demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. A indicação específica de quais elementos seriam necessários para tal demonstração extrapolaria o objeto do julgamento, pois implicaria em orientação sobre produção probatória em eventual ação ordinária, o que não compete ao Tribunal em sede de mandado de segurança.

3.
3. Quanto à alegada omissão sobre os princípios constitucionais da isonomia e moralidade administrativa

Os embargantes alegam que o acórdão não se manifestou à luz dos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa que fundamentaram a Lei Municipal nº 704/2001.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão expressamente considerou o princípio da isonomia ao afirmar que
“
a ofensa à isonomia somente ocorreria se houvesse identidade de cargo e da função exercida, o que não ocorre no presente caso
”
.

Ademais, o acórdão fundamentou-se no art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, bem como na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Estes dispositivos representam a concretização do princípio da legalidade estrita em matéria de remuneração no serviço público, que deve prevalecer sobre interpretações extensivas do princípio da isonomia que possam resultar em aumento de despesas sem previsão legal específica.

Quanto à Lei Municipal nº 704/2001, o acórdão considerou que, independentemente das diretrizes nela estabelecidas, a pretensão dos impetrantes de extensão dos efeitos de lei municipal que concedeu vantagens a determinadas categorias não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois implicaria em aumento de vencimentos sem previsão legal específica.

4.
Do prequestionamento

Os embargantes requerem, subsidiariamente, que as questões sejam enfrentadas expressamente para fins de prequestionamento.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, consideram-se
prequestionadas
as matérias expressamente ventiladas no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que a decisão recorrida tenha se manifestado sobre a questão constitucional ou federal suscitada.

No caso em análise, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões constitucionais e legais relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente sobre a aplicação do art. 37, XIII, da Constituição Federal, da Súmula Vinculante nº 37 do STF e sobre a impossibilidade de extensão de vantagens funcionais e remuneratórias a categorias não contempladas em lei específica.

Portanto, consideram-se
prequestionadas
as matérias expressamente ventiladas no acórdão, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionadas
as matérias expressamente ventiladas no acórdão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025